Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710841-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 24850989) que, nos embargos à execução fiscal, propostos contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido do embargante-executado de reabertura do prazo recursal, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem, formulado pela parte embargante. A requerente aduz que a sentença de ID 65362530 não foi publicada e que há, no feito, pedido de publicações exclusivas em nome do advogado Leonardo H. Thompson Flores, OAB/DF 24.718. Em vista disso, requereu-se a reabertura do prazo recursal com a publicação da sentença retrocitada. É o breve relato. DECIDO. A Lei 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, mais especificamente em seus arts. 5o e 9o, prevê a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJe e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia-se o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJe. Em consulta aos autos, é possível verificar que o advogado sobre o qual há o pedido de publicações exclusivas está cadastrado nos autos e que houve a ciência da decisão conforme expedição eletrônica registrada no sistema PJe. Assim, a publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso não tiver ocorrido por meio eletrônico àqueles que se cadastrarem no sistema PJe. Nesse sentido é o entendimento deste e. TJDFT: SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. 1. A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, ressalvadas as hipóteses legais, a qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. 2. Justifica-se a extinção do processo por abandono da causa quando o autor não lhe dá andamento no prazo fixado, embora para tanto intimado na pessoa do seu advogado e pessoalmente. (Acórdão 1310829, 07083710420188070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito da parte embargante. Intime-se.” Alega o agravante-embargante ser indispensável a publicação da r. sentença no Diário da Justiça Eletrônico, não bastando a simples intimação eletrônica por meio do sistema PJe. Defende que a ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico viola o disposto no §3o do art. 205 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a nulidade da intimação da r. sentença, restituindo-lhe o prazo recursal. Preparo (id. 24850979). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-embargante. Isso porque o Advogado do agravante-embargante, em relação ao qual há pedido de publicações exclusivas, está cadastrado nos autos e tomou ciência do teor da r. sentença por meio de expedição eletrônica registrada no sistema PJe. O art. 5o, §1o da Lei 11.419/2006 que regulamenta o processo judicial eletrônico estabelece que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” (grifo nosso). Nesses termos, deve-se considerar como realizada a intimação na data da consulta eletrônica no portal do PJe, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que não efetivada a publicação no DJe. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora